Tribunal: TJDFT
Processo: 0759634-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETENCIA. REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de dívida de R$ 4.987,02, feita mediante o uso do cartão de crédito da autora no dia 19/10/2023, descrito no documento de ID 141759344, devendo o banco requerido excluir tal débito da fatura do cartão de crédito da autora e eventuais encargos decorrentes de tal dívida, bem como condenar o Banco recorrente a pagar à autora importância de R$ 3.800,00.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no montante de R$ 4.987,02 e a condenação do recorrente a lhe restituir o valor de R$ 8.787,02, a título de indenização por danos materiais e lhe pagar a importância de R$ 4.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que em 19/10/22 sua filha recebeu mensagem via SMS da instituição ré informando a realização de compra no valor de R$ 6.572,00, em uma loja de varejo. Informou que entrou em contato com o número constante na mensagem para questionar a referida compra e que o suposto preposto do banco lhe comunicou que seria necessária uma varredura no celular da autora. Destacou que em seguida recebeu ligação da central de atendimento do banco pelo no 4004-0001, que o suposto atendente possuía o nome do gerente de sua conta, fatos que lhe passaram credibilidade. Noticiou que, durante o atendimento, lhe foi solicitado a troca das senhas, tendo realizado a alteração da senha de 8 dígitos e se negado a realizar da senha de 6 dígitos, bem como a elaboração de carta contestação da citada compra. Pontuou que lhe foi pedido o envio do cartão para a instituição financeira, com a colocação dos números de segurança em envelope lacrado e que um funcionário “motoboy” do banco iria buscar o cartão de crédito e a carta na residência da autora. Frisou que o suposto funcionário do banco estava com crachá lhe identificando como funcionário da instituição financeira, na função de “perito”. Argumentou que após a entrega do cartão foi surpreendida com a realização de saque na sua conta no valor de R$ 3.800,00 e ainda uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 4.987,02. Sustenta que o banco se negou a estornar a compra e lhe restituir valor de R$ 3.800,00, bem como que suportou danos no valor de R$ 8.787,02.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46280059). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46280064).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que as transações foram efetuadas com uso do cartão e da senha pessoal da autora e que o banco não tem qualquer responsabilidade, bem como preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia. No mérito, argumenta que a recorrida facilitou o acesso de terceiros aos seus dados pessoais e seu cartão, bem como que não contribuiu para a concretização do golpe informado pela autora. Alega que as compras foram realizadas por meio de uso de senha pessoal do autor e que houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Argumenta que os fatos ocorreram fora das dependências do banco, caracterizando o fortuito externo e que o recorrente adotas medidas de prevenção de golpes de falsa “central de atendimento”. Sustenta que não houve defeito na prestação dos serviços e que não há possibilidade de declaração de nulidade da compra ou restituição de valores, pois as transações foram efetuadas com uso do cartão e da senha pessoal da autora. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou possuir cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a sua responsabilidade objetiva face aos eventos danosos. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima foi enganada pelo conhecido “golpe do motoboy”, ocasião em que os fraudadores se passam por funcionários da respectiva instituição no intuito de enganar pessoas vulneráveis, como o caso em tela, por se tratar de pessoa idosa. Diante destas circunstâncias, a consumidora foi induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em decorrência da confiança que deve basear as relações consumeristas.
9. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor vulnerável perante estelionato bem engendrado.
10. Trata-se de tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
11. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o cartão de crédito e o celular.
12. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da recorrida, correta a declaração de inexistência de dívida de R$ 4.987,02, feita mediante o uso do cartão de crédito da autora no dia 19/10/2023, bem como a condenação do Banco a pagar à autora a importância de R$ 3.800,00, conforme sentença.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15 .A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.